Tribunal: TJDFT
Processo: 0746507-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Competência. Crime de ameaça contra adolescente fora do âmbito doméstico e familiar. Juizado Criminal.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia - DF em face do Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Samambaia - DF, em que se apura crime de ameaça praticado contra adolescente fora do contexto doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a competência para julgar crime de ameaça cometido contra adolescente fora do ambiente doméstico.
III. Razões de decidir
3. O parágrafo primeiro do art. 226 do ECA - “se aplicam aos crimes definidos nesta Lei as normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal” - direciona-se apenas aos crimes tipificados no ECA.
4. Tratando-se de crime de ameaça cometido contra adolescente fora do âmbito doméstico e familiar, e com pena máxima não superior a 2 anos, a competência é do Juizado Especial Criminal.
IV. Dispositivo
5 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Samambaia - DF.
_____
Dispositivos relevantes citados: art. 2o da Resolução n. 1/2024; art. 20, I, da LODF.